Tribunal: STJ
Processo: 5005015-87.2016.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736067 - MG (2024/0330065-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
MARIANA SILVA BORGES - MG155193
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB
CREDISETE
ADVOGADO
: JANAINA CARVALHO RIBEIRO - MG098593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
NOVA
AVALIAÇÃO.
ART.
873,
III,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 687748b6-ec66-4dff-ad81-42ecfa8f9407

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736067 - MG (2024/0330065-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
MARIANA SILVA BORGES - MG155193
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB
CREDISETE
ADVOGADO
: JANAINA CARVALHO RIBEIRO - MG098593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
NOVA
AVALIAÇÃO.
ART.
873,
III,
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GERALDO MAGELA
PEREIRA BASTOS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.591):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INTERESSE
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
283/STF.
NOVA
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 /STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA49301961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:55
Código de Controle do Documento: 86ad9fe2-cdcb-437d-95f9-ae82b42729f7

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 1.484):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – LEILÃO
EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
–
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
–
NÃO
CONHECIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO SALDO
DEVEDOR – PARCELAS VINCENDAS – JUROS
REMUNERATÓRIOS. Ante a ausência de sucumbência,
não há que se conhecer do pedido realizado. De acordo
com o inciso I do § 3° do art. 27 da Lei n° 9.514/97, é
devida a atualização das parcelas vincendas com os juros
remuneratórios contratuais, tendo em vista o vencimento
antecipado da dívida.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.509-1.513).
Nas razões do agravo interno, o agravante alega que, "apesar de o Tribunal
de origem, na fundamentação de sua decisão, não ter mencionado expressamente o
número dos artigos e leis debatidos nos presentes autos, houve o devido
prequestionamento da matéria pela Recorrente, situação que é vislumbrada desde sua
petição inicial, perpassando por todos os subsequentes atos processuais, incluindo os
embargos de declaração com fins de prequestionamento para a interposição de Recurso
Especial" (fl. 1.599).
Aduz, ainda, que, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do CPC,
mesmo que os embargos sejam rejeitados, as matérias suscitadas pelas partes em suas
petições configuram a discussão da matéria nos autos, já que estas “colacionam-se”
indiretamente ao julgado.
A agravada não apresentou contrarrazões (fl. 1.606)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, o art. 873, inciso III, do CPC
apontado como violado e a tese a ele vinculada (necessidade de nova avaliação em razão
de dúvida quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação) não foram
devidamente prequestionados. Logo, mantenho a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Para a configuração do questionamento prévio é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena
Documento eletrônico VDA49301961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:55
Código de Controle do Documento: 86ad9fe2-cdcb-437d-95f9-ae82b42729f7

de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FCVS. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CES. REVERSÃO DE
PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da
matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à
instância especial porque não foi preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte
manifestam o entendimento, ao qual aqui se alinha, de que
caberia a incidência do Coeficiente de Equiparação Salarial
(CES), desde que prevista no contrato.
3. Hipótese em que a Corte de origem expressamente
afirma a previsão em contrato do CES, de modo que a
reversão do julgado, na forma pretendida pelos recorrentes,
atrai o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp n. 1.352.345/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
21/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto nas
Súmula n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O prequestionamento implícito consiste no debate de
matérias atinentes à lei federal sem que haja citação
expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O
prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição
de embargos de declaração suscitando a omissão na análise
de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.
3. o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao
qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a
demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz
com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar
que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas
premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias.
Documento eletrônico VDA49301961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:55
Código de Controle do Documento: 86ad9fe2-cdcb-437d-95f9-ae82b42729f7

Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp n. 2.503.857/PE, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
.)
12/12/2024

Ressalta-se que, se a agravante entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal
, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
a quo
exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação aos
referidos dispositivos legais. Caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação
devidamente fundamentada de violação do art. 1.022 do CPC, quando da interposição do
recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
Nesse sentido, cito:

DIVÓRCIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356
DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO
NO ART. 1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE
SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
ART. 1.659, VI, DO CC/2002. ACÓRDÃO ESTADUAL
ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ NÃO
IMPUGNADA PELA AGRAVANTE. PRECLUSÃO.
1. Ausente o prequestionamento do art. 1.662 do CC/2002
e não opostos embargos de declaração, aplicam-se as
Súmulas n.os 282 e 356 do STF. A ausência de embargos
de declaração e a falta de apontamento ao art. 1.022 do
CPC
impede
a
verificação
de
ocorrência
do
prequestionamento ficto.
2. Não impugnada pela recorrente a aplicação da Súmula n.
o 568 do STJ, pela decisão agravada, quanto à matéria
relativa às verbas do FGTS e verbas trabalhistas adquiridos
durante o vínculo matrimonial, não se conhece do agravo
interno quanto ao ponto.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.303.162/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
24/8/2023

Ademais, esta Corte admite o prequestionamento ficto apenas na hipótese
em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada
ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos (EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
21/2/2025
Nas razões do recurso especial, observa-se que o recorrente se limita a
suscitar a necessidade de nova avaliação do bem (art. 873, II, CPC) e deixa de impugnar
o principal fundamento do acórdão recorrido, qual seja, falta de interesse recursal diante
Documento eletrônico VDA49301961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:55
Código de Controle do Documento: 86ad9fe2-cdcb-437d-95f9-ae82b42729f7

da ausência de sucumbência, pois acolhido o pedido da inicial de utilização do valor
apurado pela primeira perícia, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:55
Código de Controle do Documento: 86ad9fe2-cdcb-437d-95f9-ae82b42729f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.067 / MG
Número Registro: 2024/0330065-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000160601670006 50050158720168130672
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS : ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
MARIANA SILVA BORGES - MG155193
BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB
CREDISETE
ADVOGADO
: JANAINA CARVALHO RIBEIRO - MG098593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS : ÊNIO CÉSAR GONÇALVES PIMENTA - MG071720
MARIANA SILVA BORGES - MG155193
Documento eletrônico VDA49865467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 0a28c637-eb02-422c-8c77-78ce55440996

BRUNA FERRAZ VENENO - MG201780
RACHEL RIBEIRO SEMIAO PIMENTA - MG090947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB
CREDISETE
ADVOGADO
: JANAINA CARVALHO RIBEIRO - MG098593
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 0a28c637-eb02-422c-8c77-78ce55440996